Tribunal: TJPA
Processo: 0801300-13.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801300-13.2020.8.14.0061

APELANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0801300-13.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: AMANDA LIMA SILVA

EMBARGADA: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADAS: WILSON SALES BELCHIOR e GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Erro material. Juntada de acórdão referente a processo diverso. Falha sistêmica. Anulação do acórdão e desentranhamento. Embargos acolhidos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em Apelação Cível por Maria Lucia Rodrigues da Silva, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão juntado aos autos que, segundo alegado, refere-se a processo distinto, com partes e objeto diversos da lide travada com o Banco Bradesco S.A., requerendo a correção do vício e a prolação de decisão compatível com o feito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão juntado aos autos padece de erro material, por se referir a julgamento de processo diverso, e se tal vício autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para anulação do referido acórdão.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

A análise do documento identificado nos autos evidencia que o acórdão impugnado corresponde a processo distinto, com partes diversas, caracterizando erro material manifesto.

5.

A falha decorre de incorreta alimentação do sistema eletrônico, que gerou a juntada automática de acórdão estranho ao feito, comprometendo a regularidade e a validade do julgamento.

6.

A existência de erro material evidente impõe a anulação do acórdão indevidamente juntado, a fim de preservar a coerência processual e assegurar o regular julgamento da apelação cível originária.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Configura erro material a juntada, nos autos, de acórdão referente a processo diverso, com partes e objeto distintos. 2. O erro material decorrente de falha sistêmica autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para anulação do acórdão indevido e adoção das providências necessárias à regular tramitação do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.05.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 29063120), com pedido de efeitos modificativos, opostos por
MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA
em face do acórdão proferido nos autos do processo em epígrafe (Apelação Cível nº 0801300-13.2020.8.14.0061).

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de erro material, pois o acórdão lançado nos autos sob o ID 28750866, contra a qual se insurge, refere-se a processo distinto, com partes e objeto diversos do presente feito. Aponta que a referida decisão não guarda qualquer relação com a lide travada entre o Maria Lucia Rodrigues da Silva e Banco Bradesco S/A.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, com a prolação de decisão compatível e relativa ao presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Portanto, presentes os pressupostos
de
admissibilidade
de
cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código
de

Processo
Civil, conheço dos
embargos
declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código
de

Processo
Civil, os
embargos
declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer
de
quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta
de
enfrentamento
de
questão posta), obscuridade (ausência
de
clareza) e a correção
de

erro

material
.

Vê-se, portanto, que nos
embargos
declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código
de

Processo
Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame
de
matéria já decidida ou estranha ao
acórdão
embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos
Embargos
, o Superior Tribunal
de
Justiça reverbera que
"os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
" (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data
de
Publicação: DJ 19/05/2022).

Os
Embargos

de

Declaração
constituem recurso
de
fundamentação vinculada,
de
contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais
de
cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Pois bem.

Alegou o embargante a existência de erro material, consubstanciado no fato de que a decisão monocrática anteriormente proferida nestes autos (ID 25924699) seria, na verdade, atinente a processo diverso, qual seja, o de nº 0813448-56.2022.8.14.0006, que tem como partes ITAÚ UNIBANCO S/A e PEDRO NERI DE ALMEIDA TOURINHO.

Com efeito, ao analisar o documento de ID 25924699, verifica-se que assiste razão ao embargante, por um erro no sistema, o acórdão juntado nestes autos se refere ao julgamento de recurso distinto ao dos autos.

Embora a investigação da origem - certamente
de
ordem técnica - do ocorrido seja desimportante à conclusão desses aclaratórios, fato é que, aparentemente, a alimentação do sistema
de
plenário virtual por meio
de
dados incluídos no PJe
de
2º grau, ao realizar a rotina de busca das informações armazenadas, referentes aos votos dos Julgadores a serem utilizado para a composição automatizada do
Acórdão
, por razão que nos é desconhecida, acabou sendo alimentado com dados
de
outro
processo
, gerando, assim, o documento digital com teor manifestamente incongruente.

Dessa forma, considerando a rara falha nos sistemas, que acarretou a juntada
de

acórdão

de
lide distinta ao dos autos em questão, mostra-se necessário o acolhimento dos presentes
embargos

de

declaração
.

Ante o exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração
, para anular

o acórdão de ID 28750866, tornando-o sem efeito.

Determino à Secretaria que proceda ao desentranhamento virtual da peça de ID 28750866 dos presentes autos, se tecnicamente possível, ou, caso não seja, que certifique o teor desta decisão para que conste que o referido documento não produz efeitos neste feito.

Após, voltem-me os autos conclusos para a análise e julgamento da Apelação Cível interposta no processo nº 0801300-13.2020.8.14.0061, caso ainda pendente de apreciação.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026